Tribunal: TJSP
Processo: 1002339-83.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Contratos bancários – Contratação de cinco empréstimos consignados não reconhecida pela autora - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade dos contratos questionados, ônus que lhe cabia – Autora que impugnou a autenticidade das assinaturas atribuídas a ela nos contratos em discussão – Banco réu que não mostrou interesse na realização de prova pericial

Ementa:
Responsabilidade civil – Contratos bancários – Contratação de cinco empréstimos consignados não reconhecida pela autora - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade dos contratos questionados, ônus que lhe cabia – Autora que impugnou a autenticidade das assinaturas atribuídas a ela nos contratos em discussão – Banco réu que não mostrou interesse na realização de prova pericial grafotécnica, mesmo advertido de que seria a única hábil a comprovar a legitimidade das contratações - Mantido o decreto de inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos debatidos, bem como mantida a determinação de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – Caso em que, mesmo tendo sido subtraídos dos depósitos judiciais os valores das parcelas que haviam sido descontadas até o ajuizamento da ação, algumas parcelas desses contratos não integraram esse desconto.

Responsabilidade civil – Dano moral – Situação vivenciada pela autora, derivada da contratação fraudulenta de cinco contratos de empréstimo consignado em seu nome, que caracterizou dano moral – Autora, aposentada e pensionista do INSS, que, além dos descontos sofridos em seu benefício previdenciário, no total de R$ 5.213,48 até o ajuizamento da ação, passou por verdadeiro calvário para conseguir livrar-se dos contratos fraudulentos – Autora que realizou reclamações administrativas perante o banco réu, perante o Banco Central, bem como ajuizou ação perante o JEC, não tendo logrado êxito neste último por conta da preliminar arguida pelo banco réu acerca da necessidade de realização de prova pericial grafotécnica - Situação vivenciada pela autora que lhe causou grande angústia e sério transtorno, não podendo ser reputada como mero aborrecimento – Banco réu que deve responder pelos danos morais ocasionados à autora.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Fixado na sentença o valor de R$ 15.000,00, o qual não comporta redução – Sentença de procedência parcial da ação que há de persistir – Apelo do banco réu desprovido.